Tribunal: TJMT
Processo: 0004025-81.2016.8.11.0012
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004025-81.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SUPERMERCADO MINEIRAO (VÍTIMA), THIMOTIO FORSTHOFER - CPF: 218.511.400-00 (VÍTIMA), JOAO PAULO RIBEIRO VIEIRA - CPF: 043.550.961-65 (APELANTE), VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL - CPF: 044.612.549-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTELIONATO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETEXTO – REFORMA DA SENTENÇA –
RECONHECIMENTO DO PRAZO DECADENCIAL
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – DENÚNCIA OFERTADA E SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N.o 13.964/2019 – ALTERNATIVAMENTE –
ANULAÇÃO DA SENTENÇA ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA VÍTIMA
– INVIABILIDADE – VÍTIMA QUE DEMONSTROU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O STJ estabelece que “
A Lei n. 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como "Pacote Anticrime", alterou substancialmente a natureza da ação penal do crime de estelionato (art. 171, § 5o, do Código Penal), sendo, atualmente, processado mediante ação penal pública condicionada à representação do ofendido, salvo se a vítima for: a Administração Pública, direta ou indireta; criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental; maior de 70 anos de idade ou incapaz. (...)
Contudo, além do silêncio do legislador sobre a aplicação do novo entendimento aos processos em curso, tem-se que seus efeitos não podem atingir o ato jurídico perfeito e acabado (oferecimento da denúncia), de modo que a retroatividade da representação no crime de estelionato deve se restringir à fase policial, não alcançando o processo. Do contrário, estar-se-ia conferindo efeito distinto ao estabelecido na nova regra, transformando-se a representação em condição de prosseguibilidade e não procedibilidade. (...)(HC 618.235/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) (g.n) ”

Não há que se falar em anulação da r. sentença quando a vítima demonstra interesse no prosseguimento do feito, não sendo necessário uma peça escrita, tampouco maiores formalidades.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Paulo Ribeiro Vieira
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação penal no 0004025-81.2016.8.11.0012 – código n.o 84248, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 171,
caput
, e art. 171,
caput,
c/c art. 14, inc. II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritiva de direito, quais sejam, prestação pecuniária a instituição assistencial, no valor de 01 (um) salário mínimo vigentes a época do efetivo pagamento, e a interdição temporária de direitos (Id. 85817002/85817004).

Inconformado, o acusado através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 85817026). Em suas razões requer o reconhecimento do decurso do prazo decadencial, e a consequente extinção da punibilidade, vez que ausente a representação expressa da vítima a justificar a continuidade da persecução penal.

Caso não seja este o entendimento, a defesa alega nulidade da r. sentença, vez que o juízo deixou de intimar previamente a vítima para manifestar seu interesse da continuidade da persecução penal, esvaziando o sentido da alteração legislativa previsto no art. 91, da Lei n.o 9.099/1995.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento, e no mérito, pelo não provimento do recurso interposto, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos (Id. 85817028).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença (Id. 72667543), sintetizando com a seguinte ementa:

“Apelação Criminal — Estelionato (art. 171 caput, do Código Penal) – Condenação – Irresignação defensiva – Alegada decadência do direito de representação – Sustentada a decadência – Pretendida a extinção da punibilidade – Alternativamente, anulação da sentença ante o error in judicando – Inviabilidade – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixando inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas, demonstrando o quantum satis à condenação – Não há o quê discutir visando alguma reforma da decisão prolatada pelo juízo a quo — Pelo desprovimento do recurso.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Paulo Ribeiro Vieira
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação penal no 0004025-81.2016.8.11.0012 – código n.o 84248, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 171,
caput
, e art. 171,
caput,
c/c art. 14, inc. II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritiva de direito, quais sejam, prestação pecuniária a instituição assistencial, no valor de 01 (um) salário mínimo vigentes a época do efetivo pagamento, e a interdição temporária de direitos (Id. 85817002/85817004).

Emerge da denúncia:

“(...) Consta dos autos que, no dia 17 (dezessete) de outubro de 2.016, em 03(três) horários distintos, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e semelhantes, no estabelecimento nominado de “Supermercado Mineirão” situado na Rua Ceará n.o 269 Centro, nesta cidade, JOÃO PAULO RIBEIRO VIEIRA obteve para si, vantagem ilícita, resultante na aquisição de mercadorias que atingiram a importância de R$ 217,65 (duzentos e dezessete reais e sessenta e cinco reais), em prejuízo do aludido empreendimento e de Thimotio Forsthofer induzindo em erro funcionário do estabelecimento empresarial em erro, mediante artificio e ardil.

Consta, outrossim, que, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e semelhantes, no dia 18 (dezoito) de outubro, por volta das 09h30min, no supramencionado “no convénio do meu tio Thimotio”. Contudo, tendo em vista a fundada suspeita na aquisição dos produtos, o gerente da loja foi acionado até que o impasse fosse solucionado.

Por fim, ficou constatado que o denunciado não possuía nenhum vínculo com Thimotio, tampouco qualquer autorização para efetuar compras em seu nome, fato este que impediu a consumação deste último delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Em seguida, a Policia Militar fez-se presente no local e efetuou a detenção do denunciado, quem, durante seu interrogatório em sede policial, acabou por confessar a autoria das infrações penais (fls.18/IP). (...)”

A defesa nas razões recursais requer o reconhecimento do decurso do prazo decadencial, e a consequente extinção da punibilidade, vez que ausente a representação expressa da vítima a justificar a continuidade da persecução penal.

Caso não seja este o entendimento, a defesa alega nulidade da r. sentença, vez que o juízo deixou de intimar previamente a vítima para manifestar seu interesse da continuidade da persecução penal, esvaziando o sentido da alteração legislativa previsto no art. 91, da Lei n.o 9.099/1995.

DO PRAZO DECADENCIAL

A defesa assevera que em razão da alteração realizada pela Lei n.o 13.964/2019, operou-se a decadência nos delitos de estelionato quando ausente a representação realizada pela vítima.

Data vênia, razão não assiste.

É de sabença que, o Superior Tribunal Federal entende que antes da vigência da Lei n.o 13.964/2019, a norma processual em vigor definia o delito de estelionato como pública incondicionada, vez que não exigia qualquer condição de procedibilidade para instaurar a persecução penal em juízo.

Já a lei n.o 13.964/2019, alterou o art. 171, do CP, vez que acrescentou o §5o, estabelecendo que a ação penal pública do delito de estelionato deverá ser procedida mediante representação da vítima, vejamos:

“
Art. 171 –
Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

...

§ 5o
Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for
:

I - a Administração Pública, direta ou indireta;

II - criança ou adolescente;

III - pessoa com deficiência mental; ou

IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz. ” (NR) ”

Porém, apesar da referida alteração, entendo que esta não se aplica ao caso dos autos, pois a denúncia já havia sido oferecida e a sentença publicada, ambas na vigência da lei anterior.

O art. 2o, do Código de Processo Penal, estabelece que
“
A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. ”,
não sendo, portanto, a r. sentença alcançada pela mudança legislativa.

Com efeito, Rogério Sanches Cunha, dispõe que:

“(...) tendo em vista que a necessidade de representação traz consigo institutos extintivos da punibilidade, a regra do §5o deve ser analisada sob a perspectiva da aplicação da lei penal no tempo. Aqui tempos que diferenciar duas hipóteses:

a) se a inicial (denúncia) já foi ofertada, trata-se de ato jurídico perfeito, não sendo alcançado pela mudança. Não nos parece correto o entendimento de que a vítima deve ser chamada para manifestar seu interesse em ver prosseguir o processo. Essa lição transforma a natureza jurídica da representação de condição de procedibilidade em condição de prosseguibilidade. A lei nova não exigiu essa manifestação (como fez no art. 88 da Lei 9.099/1995);

b) se a incoativa ainda não foi oferecida, deve o MP aguardar a oportuna representação da vítima ou o decurso do prazo decadencial, cujo termo inicial, para os fatos pretéritos, é o da vigência da novel lei. (Manual de direito penal: parte especial (art. 121 ao 361) / 12. ed. rev., atual. e ampl. – Salvador: JusPODIVM, 2020 – fl. 413) ”

No caso em testilha, nota-se que a denúncia foi ofertada em 28 de outubro de 2016, sendo recebida em 07 de novembro de 2016, e a sentença foi proferida em 24 de junho de 2019, enquanto a Lei n.o 13.964/2019, foi publicada no Diário Oficial da União no dia 30 de abril de 2021.

Desta forma, entendo que a sentença condenatória é ato jurídico perfeito e deve ser reconhecida sua validade.

Neste sentido:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ESTELIONATO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 5o DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, ACRESCENTADO PELA LEI No 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). DENÚNCIA OFERECIDA DEPOIS DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA QUE DISPENSA FORMALIDADES. PRECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. A Lei n. 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como "Pacote Anticrime", alterou substancialmente a natureza da ação penal do crime de estelionato (art. 171, § 5o, do Código Penal), sendo, atualmente, processado mediante ação penal pública condicionada à representação do ofendido, salvo se a vítima for: a Administração Pública, direta ou indireta; criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental; maior de 70 anos de idade ou incapaz.

3.
Observa-se que o novo comando normativo apresenta caráter híbrido, pois, além de incluir a representação do ofendido como condição de procedibilidade para a persecução penal, apresenta potencial extintivo da punibilidade, sendo tal alteração passível de aplicação retroativa por ser mais benéfica ao réu.

Contudo, além do silêncio do legislador sobre a aplicação do novo entendimento aos processos em curso, tem-se que seus efeitos não podem atingir o ato jurídico perfeito e acabado (oferecimento da denúncia), de modo que a retroatividade da representação no crime de estelionato deve se restringir à fase policial, não alcançando o processo. Do contrário, estar-se-ia conferindo efeito distinto ao estabelecido na nova regra, transformando-se a representação em condição de prosseguibilidade e não procedibilidade.
Doutrina: Manual de Direito Penal: parte especial (arts. 121 ao 361) / Rogério Sanches Cunha - 12. ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: Editora JusPODIVM, 2020, p. 413.

No mesmo sentido, recentes julgado deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

4. No caso, a denúncia foi oferecida depois da entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, o que justifica a necessidade de representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal. No entanto, conforme os relatos apresentados na denúncia, ficou demonstrada a intenção das vítimas em autorizar a persecução criminal, sendo dispensável a formalidade, conforme já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1550571/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 5/11/2015, DJe de 23/11/2015; CC 150.712/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 19/10/2018; AgRg na PET no AREsp 1649986/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020; AgRg no AREsp 1668091/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020, entre outros).

5. A alegação de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial encontra-se prejudicada, uma vez que a denúncia já foi recebida, havendo, inclusive, audiência de instrução e julgamento marcada. (RHC 42.895/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015). Também não se pode imputar excesso de prazo na prisão do paciente, uma vez que o decreto preventivo só foi efetivado em 26/4/2020 e a ação penal tramita naturalmente no Juízo de primeiro grau. 6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 618.235/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) (g.n) ”

Além disso, compulsando os autos, nota-se que a vítima possuía o interesse no prosseguimento do feito, vez que prestou depoimento na fase extrajudicial e compareceu em juízo para ratificar suas declarações.

Assim, não verifico justificativa plausível para reconhecer o prazo decadencial, e a consequente extinção da punibilidade, devendo, portanto, ser mantida a r. sentença proferida pela douta magistrada.

DA INTIMAÇÃO PRÊVIA DA VÍTIMA

A defesa busca a anulação da r. sentença, ante a ausência de intimação prévia da vítima.

Contudo, razão não assiste.

O art. 91, da Lei n.o 9.099/1995, dispõe que
“Nos casos em que esta Lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de trinta dias, sob pena de decadência. ”

Todavia, conforme já fundamentado acima, o delito de estelionato antes da vigência do pacote anticrime,
a norma processual era definida como pública incondicionada, vez que não exigia qualquer condição de procedibilidade para instaurar a persecução penal em juízo.

Assim, tendo a vítima demonstrado interesse no prosseguimento do feito, vez que
compareceu em juízo para ratificar suas declarações prestadas na fase extrajudicial, não há que se falar em anulação da r. sentença.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO POR TRINTA E CINCO VEZES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA REDECRETADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE REDECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INSUBSISTÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE ESTABELECIDAS PARA A LIBERDADE PROVISÓRIA DO PACIENTE – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PERSECUÇÃO CONTINUIDADE DA PERSECUÇÃO CRIMINAL EM VIRTUDE DA INEXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL POR PARTE DAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – MANIFESTAÇÃO DE VONTADE PARA AJUIZAMENTO DA DEMANDA – FORMALIDADE – DESNECESSIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

O descumprimento das medidas cautelares alternativas anteriormente impostas, notadamente a obrigação de não entrar em contato com as vítimas, demonstra a inviabilidade de aplicar novas restrições previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Nos termos do entendimento desta Corte Superior, tem-se que, quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de vontade, condição específica de procedibilidade sem a qual é inviável a propositura do processo criminal pelo dominus litis, não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com nomen iuris de representação, bastando que reste inequívoco o seu interesse na persecução penal. (STJ, AgRg no RHC 118.489/BA).

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43). (N.U 1016545-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020) (g.n) ”

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, conheço do recurso interposto em favor de
João Paulo Ribeiro Vieira,
e no mérito, nego provimento, mantendo a r. sentença em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021